Tribunal: TJMT
Processo: 1012767-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012767-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), EDUARDO SOUZA SANGALETI - CPF: 020.427.271-80 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO SOUZA SANGALETI
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de drogas apreendida, somadas as armas de fogo e registro criminal anterior, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012767-70.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO SOUZA SANGALETI
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Roberto Luís De Oliveira em benefício de
EDUARDO SOUZA SANGALETI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra que prisão em flagrante do paciente ocorreu em
15/05/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, baseando apenas na gravidade genérica inerente ao próprio tipo penal, violando o princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e art. 315 do CPP, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, por possuir emprego e residência fixa.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva ou substituição da segregação por outras cautelares menos onerosas.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 170808683.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 171320159.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 173505654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO SOUZA SANGALETI
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Consta na denúncia que
:
“(...)
a equipe de investigadores de polícia lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – DERF, recebeu denúncia anônima detalhada de que um rapaz com epíteto “Sagaleti”, morador do bairro Itália 2, casa no 953, rua Roma,
estaria guardando aproximadamente 10kg de maconha, duas armas de fogo, sendo uma pistola 9mm, cor dourada e um revólver de cor preta, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”
.

A par das minúcias repassadas, foram empreendidas diligências para confirmar a procedência das informações recebidas, quando os investigadores desvendaram a identidade do suspeito como sendo o ora denunciado, e confirmaram que o endereço indicado na denúncia pertencia ao EDUARDO, além de identificarem que ele já possuía passagem criminal pela prática do crime de tráfico de drogas.

Diante de tais elementos, os quais indubitavelmente caracterizaram fundadas razões, os investigadores se deslocaram para o endereço informado e realizaram a abordagem de EDUARDO enquanto este chegava em sua residência, momento em que ele admitiu aos agentes que tinha em sua posse duas armas de fogo e entorpecentes.

Durante busca domiciliar, especificamente no quarto do denunciado, os policiais encontraram 01 (uma) pistola Taurus, calibre .9mm, número de série TBP02109, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, número de série QC57290, 03 (três) munições de calibre .38, bem como 11 (onze) tabletes de maconha, conforme se denota dos autos de apreensão de IDs: 119972458 e 119972478.

Consoante laudo preliminar de ID: 119972475, o entorpecente (maconha) encontrado e apreendido em poder do denunciado totalizou quase 10kg.

Da mesma forma, o exame de eficiência de arma de fogo e munição de ID: 119972481 concluiu que as armas de fogos e as munições periciadas, classificadas como de uso permitido, revelaram-se eficientes para a realização de disparos. (...)”.

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, bem como pela reiteração criminosa, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)
No caso, a prova do crime e os indícios suficientes da autoria delitiva estão consubstanciados nos elementos informativos já documentados no APFD, notadamente as declarações dos policiais civis e do próprio imputado em audiência, assim como o Laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de droga no 541.3.10.8985.2023.115688-A01.

Com efeito, foi apreendida significativa quantia de substância entorpecente (9.995,32g de “maconha”),
além de duas armas de fogo (01 Pistola Taurus, cal. 9 mm; e 01 Revólver 38, modelo Taurus), em posse do imputado, apontando fundados indícios de envolvimento com a facção criminosa que controla o tráfico local, revelando maior nocividade da conduta e periculosidade social do agente. (...).

Não bastasse, além de possuir
diversos outros procedimentos criminais em seu desfavor (Relatório –
SEC-TJMT, ID 117838191), constata-se que Eduardo Souza Sangaleti fora preso em flagrante recentemente na comarca de Sorriso/MT, também pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Na ocasião, em 08.11.2022, nos autos do APFD no 1011575-16.2022.8.11.0040 (em trâmite pelo Juízo da 1a vara criminal da comarca de Sorriso/MT), o juiz ora plantonista concedeu liberdade provisória ao imputado, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a “proibição de ausentar-se da comarca de Sorriso-MT” e “comparecimento bimestral em juízo”.

Fato é que, ao invés de valorizar a sua liberdade e cumprir as medidas cautelares outrora fixadas, optou por prosseguir a sua senda criminosa, sendo novamente preso em posse de substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, bem como arma de fogo, segundo informações preliminares registradas no BOPJC. (...).

Nessa situação, infere-se que medidas cautelares diversas da prisão não serão adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a liberdade do acusado é nociva à sociedade, razões pelas quais, com fundamento nos artigos 310, II, 311 e 312, todos do CPP,
indefiro
o pedido defensivo e, em consonância com o parecer ministerial,
converto
a prisão em flagrante de
Eduardo Souza Sangaleti
em
prisão preventiva
, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ. (...)”.

Ressalto, ainda, que inicialmente o ora Paciente foi denunciado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo, contudo, após a juntada do Laudo contendo a análise dos dados extraídos do seu celular, foram identificados indícios a demonstrar que seria integrante da Facção Criminosa denominada “
Comando Vermelho”,
ocasião que o

Ministério Público aditou a denúncia, imputando-lhe, também, o crime previsto no artigo 2o, caput, c/c §2o, da Lei no 12.850/2013, sendo, inclusive, recebido pelo Juízo
a quo
.

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social do paciente, sobretudo pela apreensão de considerável quantidade de drogas -
consistente em 10kg de maconha - e 01 (uma) pistola Taurus, calibre .9mm, número de série TBP02109, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, número de série QC57290, 03 (três) munições de calibre .38,

além de registrar delito anterior,
justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva.

Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

“ AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - 264 PORÇÕES DE COCAÍNA, 1 TIJOLO DE CRACK DE 1.087,0G E DOIS DE MACONHA COM 1.434,0G. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA "PCC". FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. No caso, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública. Consta dos autos que a abordagem policial foi realizada a partir de informações obtidas pelos agentes a respeito de transporte de entorpecentes a ser realizado por integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. Dirigindo-se ao local, encontraram, no veículo de propriedade do recorrente 264 porções de cocaína, pesando 415,0g; um tijolo de crack pesando 1.087,0g e dois tijolos de maconha com peso de 1.434,0g - drogas cuja expressiva quantidade, grande variedade e reprovável natureza são suficientes para demonstrar a vinculação com as práticas delitivas.
Além disso, destacou-se que todos os abordados - inclusive o recorrente - ostentam extensa folha de antecedentes criminais
. Ora, o conjunto de dados forma um cenário que evidencia a periculosidade do recorrente, bem como a necessidade da prisão como forma de obstar novos delitos.

4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

(...)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 146.895/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)".

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023